Tribunal: TJMT
Processo: 1030186-06.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030186-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO JONES DA CRUZ FLORES (AGRAVADO), JEFERSON FUGIHARA - CPF: 927.965.831-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.

REMIÇÃO
DA
PENA
PELA APROVAÇÃO
N
O ENEM.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.

AGRAVADO
QUE JÁ POSSUÍA ENSINO SUPERIOR COMPLETO ANTES MESMO DE INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. DECISÃO REFORMADA PARA INDEFERIR O PEDIDO DE REMIÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
1. Visando à ressocialização do apenado e tendo como base o direito fundamental à Educação, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação n. 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução n.391/2021 -, estabeleceu a possibilidade de remição de pena à pessoa privada de liberdade, que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do
Ensino Médio -ENEM. 2. Com efeito, o propósito da remição pelo estudo não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas, sobretudo, fomentar a aquisição de novos conhecimentos e ferramentais educacionais por parte do apenado, de modo a facilitar a sua reintegração social. 3. No caso, tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma
”. (
STJ,
H
abeas
C
orpus n.
705708/SP)

Agravo
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/
MT
, no
s autos do

P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0001799-26.2018.8.11.0015
,
que
determinou a remição de
100
dias
ante a aprovação de

Paulo Jones da Cruz Flores

n
o E
nem
.

O agravante,
nas
razões

recursais

que se encontra
m

no
ID
195681686
,

requer

a reforma da decisão,
a
fim de indeferir o pedido de remição
ao
agravado
pela aprovação no
E
nem
, “
tendo em vista que o agravado já havia concluído o ensino médio e ensino superior antes mesmo de dar início à execução da pena
”.

Por fim, prequestiona a matéria a fim de interpor recursos às instâncias superiores.

Nas
contrarrazões
encontradiças

no
ID
195684174, p. 66/72
,
o
agravad
o
postula

a
manutenção do referido decreto judicial.

E
m
juízo de retratação,
o magistrado
manteve
a decisão invectivada

pelos seus próprios fundamentos
,

determinando
a remessa
do presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
que se vê

n
o ID
195681687
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
que está
no
ID
196798150
, opin
a
pelo
provimento
deste agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
agravante
almeja a reforma da

decisão
prolatada n
os autos do

P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena n.
0001799-26.2018.8.11.0015
,
na qual foi reconhecida,
em favor de
Paulo Jones da Cruz Flores,
a remição de 100 dias ante a
sua
aprovação
no
Exame Nacional do Ensino Médio - Enem

Primeiramente, é importante destacar que
é possível a remição
de pena mesmo quando
a educação
for
desenvolvida sem fiscalização ou orientação de um professor, conforme
determina a
Resolução n. 391 de 10/5/2021, do C
onselho
N
acional de
J
ustiça
, desde que relacionada à conclusão
do ensino fundamental ou médio, razão pela qual é
preciso comprovar o esforço por certificado de proficiência nas provas do exame n
acional do grau de escolaridade, consoante se infere do teor do art. 3º, parágrafo único
,

abaixo reproduzido

Art. 3º [...]

Parágrafo único.
Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4
º
da
Resolução n
o
03/2010 do Conselho Nacional de Educação
, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no
art. 126, § 5o, da LEP
.
[...]

Destacamos

É cediço que a
resolução não se sobrepõe,
mas
apenas regula a interpretação do art.126d
a Lei
das
Execu
ções
Pena
is
, expresso ao assinalar que, para remir parte do tempo da pena, a atividade precisa ser realizada em regime fechado ou semiaberto.

O
Enem pode ser repetido anualmente, pois deixou de ser utilizado para certificação de conclusão do grau de escolaridade a partir 2017. Atualmente, é aproveitado como critério de seleção para os que pretend
em ingressar no ensino superior
.

A
propósito,
impõe-se registrar, que
m
esmo
antes de
2017
,
nos termos do art. 1º
Portaria Normativa n. 10/2012: “
A certificação de conclusão do ensino médio ou declaração de proficiência destina-se aos maiores de 18 anos que não concluíram o Ensino Médio em idade apropriada, inclusive às pessoas privadas de liberdade
”
.

Sendo a
ssim, se o
agravado

valeu-se do exame nacional como espécie de vestibular, não há prejuízo de obter outra graduação e pleitear futura remição
, de forma que e
ntender de outra forma permitiria que alguém com nível superior obtivesse remições sucessivas

por
fazer

Exame Nacional
para Certificação de Competências
de Jovens e Adultos -
E
nc
c
eja
do ensino fundamental (133 dias), o E
nc
c
eja
de ensino médio (100 dias) e o E
nem
(100 dias), o que resultaria no abatimento de 333 dias de sua pena, anualmente (ou a cada repetição de provas), quando é manifesto que não existiu estudo para a conclusão da educação básica no cárcere.

Haveria, ainda, desigualdade de acesso ao benefício da execução penal
àqueles
condenados
privilegiados, com melhor
es
oportunidades educacionais,
porque
já teriam a expectativa de reduzir substancialmente o tempo de cumprimento da pena a partir da mera repetição do Enem ou do Encceja. Os excluídos socialmente, a seu turno, precisariam realizar efetivamente o estudo autodidata para aprender as habilidades da educação básica
e serem premiados pelo esforço, com a aprovação nas referidas provas.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao tema, deixou assentado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. ART. 126, § 5º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. APROVAÇÃO NO
EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTUDO EFETIVO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Lei de Execução Penal prevê, em seu art. 126, que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Segundo reiterada orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in
bonam
partem da norma ali inserta, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não tenham previsão expressa no texto legal.

Nessa ordem de
idéias
, a luz da aludida interpretação extensiva,
entende-se cabível a remição para presos que estudam por conta própria. É certo que a aprovação no ENEM configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõem o art. 126 da LEP e a Recomendação n. 44/2013 do CNJ. Todavia, no caso do inciso IV, do art. 1º, da Recomendação n. 44/2013 do CNJ, não é dispensado o requisito legal - nesse sentido a referência expressa ao art. 126, § 5º, da LEP
-
para a concessão da referida benesse, qual seja, a certificação, pelo órgão competente do sistema de educação, da conclusão, durante o cumprimento da pena, do ensino fundamental ou médio
.

No caso em exame, a sentenciada não comprovou tempo de estudo efetivo com a respectiva certificação da autoridade educacional competente, tal como exigido pelo art. 126, § 2º, da LEP e Recomendação n. 44/2013 do CNJ, não fazendo jus à remição pleiteada 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 788.611/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta
Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 9/6/2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM EM DOIS ANOS CONSECUTIVOS. QUALIFICAÇÃO DO ENSINO MÉDIO PREEXISTENTE À REALIZAÇÃO DAS PROVAS. EXAME QUE NÃO MAIS CERTIFICA OS CONHECIMENTOS DO ENSINO MÉDIO. PREMIAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. A Recomendação n. 44/2013, do CNJ, dispôs sobre a interpretação extensiva do art. 126 da LEP quando o próprio preso, sem frequentar aulas regulares, adquire sozinho as habilidades para concluir a educação básica e seu esforço é comprovado por aprovação em exames nacionais que certificam a conclusão dos ensinos fundamental e médio. A carga horária dos cursos presenciais (1.600h e 1.200h) orientará o cálculo do benefício.

2.
As primeiras etapas da formação escolar são progressivas e o fato gerador de remição por aprovação em exames nacionais é, especificamente, o estudo da educação obrigatória. Se o reeducando concluiu o ensino médio antes de participar do Enem, não pode pretender o reconhecimento do estudo autodidata do mesmo nível de instrução e a redução de até 100 dias de pena a cada vez que realizar as provas anuais do certame, que subsiste
apenas como espécie de processo seletivo para ingresso na educação superior.

3. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC n. 797.127/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
Sexta
Turma, julgad
o em 8/5/2023,
DJe
de 11/5/2023
)

Destacamos

Logo,
no caso em análise, considerando que
, antes mesmo de iniciar o cumprimento de sua pena, o
agravado
já possuía nível de escolaridade superior
completo, torna-se
incabível a remição
de sua pena
pela sua aprovação no E
nem
, nada o impedindo
, todavia, de
pleitear a remição do período adquirido por sua nova graduação
, durante o cumprimento da pena, desde que preenchidos os requisitos necessários legais
.

Com efeito, em relação, veja-
se o
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. SENTENCIADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. 1.
Visando à ressocialização do apenado e tendo como base o direito fundamental à Educação, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Recomendação n. 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021 -, estabeleceu a possibilidade de remição de pena à pessoa privada de liberdade, que, por meio de estudos por conta própria, vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 2. Com efeito, o propósito da remição pelo estudo não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas, sobretudo, fomentar a aquisição de novos conhecimentos e ferramentais educacionais por parte do apenado, de modo a facilitar a sua reintegração social.
3.
No caso, tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio, visto que tal situação destoa do escopo da norma
. 4. Ordem denegada.

(STJ - HC: 705708 SP 2021/0360540-0, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - Sexta Turma
,
Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
Destacamos

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. SENTENCIADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA BENESSE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1.
O entendimento do Tribunal a quo encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual, tendo o apenado concluído o ensino médio e superior antes do início do cumprimento da pena, incabível a remição penal por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), visto que tal situação destoa do escopo da norma (Recomendação n. 44/2013 - posteriormente substituída pela Resolução n. 391/2021).
2. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.083.985/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022).
Destacamos

Finalmente,
no que tange ao prequestionamento feito pelo
agravante
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se averbado que todos os argumentos deduzidos na peça recursal foram debatidos neste voto.

Posto isso,

em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao
recurso

manejado pelo
Ministério Público
,
a fim de
reform
ar
a decisão
objurgada e, por consequência,
inde
ferir
o pedido de remição

postulado por
Paulo Jones da Cruz

Flores
, em virtude da
sua
aprovação no E
nem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024